Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Violência doméstica. Revogação de medidas protetivas. Recurso conhecido como reclamação criminal. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela recorrente contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência concedidas em seu favor. A recorrente alegou persistência de perseguições, ameaças e violência psicológica por parte de seu ex-companheiro, sustentando risco à sua integridade e à de sua filha. Requereu a concessão de medidas protetivas que assegurem sua segurança e a de seus familiares.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso em Sentido Estrito seria cabível contra a decisão de revogação das medidas protetivas; (ii) verificar a existência de risco concreto que justifique a manutenção das medidas protetivas.
III. Razões de decidir
3. Não há previsão legal para Recurso em Sentido Estrito contra decisão que defere, indefere ou revoga medidas protetivas de urgência. Contudo, com base nos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, a jurisprudência do TJDFT admite o conhecimento do recurso como Reclamação Criminal, conforme art. 232 do RITJDFT.
4. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de risco concreto e iminente à integridade da vítima. No caso em análise, as mídias anexadas aos autos indicam contatos telefônicos e a presença da recorrente nas proximidades da residência do recorrido. Não há elementos que comprovem risco iminente capaz de comprometer sua integridade física, psíquica, sexual ou patrimonial, razão pela qual se mantém a decisão que revogou as medidas protetivas.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O princípio da fungibilidade autoriza o conhecimento de Recurso em Sentido Estrito como Reclamação Criminal para impugnar decisões que revogam medidas protetivas de urgência. 2. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de risco atual e concreto à integridade da vítima, o que não ficou evidenciado nos autos.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581; Regimento Interno do TJDFT, art. 232;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938677, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24.10.2024. TJDFT, Acórdão 1896853, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11.7.2024. TJDFT, Acórdão 1927188, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.9.2024.